Tribunal: STF
Processo: RE 1543051
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. RECÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL MEDIANTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS 36 (TRINTA E SEIS) SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO PROLATADA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 



    1. Não há que se falar em nulidade da decisão proferia nesta E. Corte por Juiz Convocado, tendo em vista a expressa previsão legal da convocação dos Juizes de primeiro grau no artigo 118 da Lei Complementar n° 35, de 14.03.1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN), bem como, no âmbito da Justiça Federal, no artigo 4° da Lei n°9.788, de 19.02.1999. Já no âmbito infralegal, a matéria encontra-se disciplinada nas Resoluções n° 210, de 30.06.1999 e n°51, de 31.03.2009 do Conselho da Justiça Federal, e nas Resoluções n° 17, de 19.06.2006 e n°72, de 31.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça. 



    2. No presente caso, o segurado somente veio a aposentar-se na vigência da Lei n° 8.213/91, não podendo se utilizar de dois regimes jurídicos no cálculo de sua benesse, ou seja, considerar o teto de 20 salários mínimos , porém adotar todas as demais regras vigentes na data do requerimento do beneficio, conforme entendimento do C. STF. 



    3. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a decisão agravada. 



    4. Recurso desprovido.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 194, IV; 201; e 202, todos da CF/1988. Sustenta que “NÃO EXISTE REGIME MISTO, EXISTE SIM, NORMA DE RECEPÇÃO OS ARTºs. 194, IV, 201 e §§ e 202, da CF, ditos regulamentados através o artº. 29, e § 2°, 31/33, 136 e 144, da Lei n° 8.213/91, e artº. 4°, da Lei n° 6.950/81, receptivo sob o Dec. 611/92, Art. 275 considerados em harmonia com os elementos constitutivos do direito adquirido no cálculo, concessão e revisão administrativa do beneficio previdenciário, tudo, enfim, obedientes aos artºs 5°., XXXVI e LICC, art°. 6° e §§”.



    O Vice-Presidente do TRF da 3º Região determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para possível adequação do julgado ao decidido no Tema 334/RG.



    Em novo julgamento, a Turma competente entendeu pelo juízo negativo de retratação. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. RE 630.501/RS (TEMA 334/STF). REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RMI. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ADOÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE.



    (...).



    O recurso extraordinário não merece seguimento.



    Com efeito, no RE 630.501, Redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, paradigma do Tema 334 da repercussão geral, o Supremo firmou a seguinte tese: “Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. Confira-se a ementa do acórdão:



    APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.



    Entretanto, a Min. Ellen Gracie ressaltou, no voto que conduziu aquele julgamento, que tal garantia não significava a possibilidade de combinação dos aspectos mais benéficos de cada lei, com a criação de regimes híbridos. Conforme destacado pela então relatora: “O que este Supremo Tribunal Federal não reconhece é o direito adquirido a regime jurídico, ou seja, não considera abrangido pela garantia constitucional a proteção de simples expectativas de direito. Também não admite a combinação dos aspectos mais benéficos de cada lei com vista à criação de regimes híbridos”.



    No caso, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, destacou que a parte ora recorrente pretende a revisão do cálculo de renda mensal inicial tendo por base a incidência de regimes jurídicos distintos. Confira-se:



     “(...) o caso dos autos não se insere na hipótese de Tema 334, porquanto pretende o autor, tão somente, a adoção do teto de vinte salários mínimos previsto na Lei n.º 6.950/81, mantidos os demais requisitos da Lei n.º 8.213/91, em clara conjugação dos critérios da Lei n.º 6.950/81 com os da Lei n.º 8.213/91 para o cálculo da RMI da aposentadoria. 



    Ocorre que na aplicação da Lei n.º 8.213/91, os limitadores instituídos por este novo regime de cálculo da RMI e de reajustamento, relativamente aos tetos de contribuição, de salário de benefício e de renda mensal são aqueles dispostos nos artigos 29, § 2º e 33 da Lei n.º 8.213/91 (redação original), sendo impossível se reconhecer direito à revisão da RMI de forma híbrida. 



    Desta forma, não prospera o pedido de revisão do benefício nos termos da inicial, tendo em vista que a parte autora - invocando a tese do direito adquirido - pretende a incidência de regimes jurídicos distintos”.



    Observa-se, portanto, que a pretensão do recorrente efetivamente não se amolda com precisão ao que foi decidido por esta Corte no julgamento do RE 630.501-RG. Com efeito, o paradigma do Tema 334 da repercussão geral, (i) embora tenha reconhecido a possibilidade de ser considerado o quadro mais benéfico ao segurado, (ii) não permitiu a “combinação” de normas para criar um novo gênero de regime previdenciário. Este último ponto foi seguido pelo acórdão recorrido.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria imprescindível a análise do conjunto fático probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator